Tribunal: TJES
Processo: 5004661-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004661-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICAS ABUSIVAS EM CONTRATOS DE CONSÓRCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Moto Honda da Amazônia Ltda. contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0003133-34.2018.8.08.0030, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da parte ré, inclusive da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, em Ação Civil Pública que apura fraude na comercialização de consórcios de motocicletas, com fundamento no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível, pois a controvérsia decorre de práticas que atingiram diretamente relações de consumo, em que a marca da agravante foi utilizada para conferir credibilidade ao esquema fraudulento.

4. O Ministério Público atua como substituto processual em defesa de interesses individuais homogêneos, e a hipossuficiência considerada é a dos consumidores lesados, não a do órgão ministerial.

5. A verossimilhança das alegações está demonstrada pela existência de centenas de ações individuais e pelos elementos colhidos em inquérito civil instaurado para apuração das práticas abusivas.

6. A inversão do ônus da prova não implica imposição de "prova diabólica", mas instrumento de facilitação da defesa do consumidor, cabendo à agravante produzir documentos e informações ao seu alcance sobre a relação mantida com a concessionária Linhamotos.

7. A invocação da Lei Ferrari não afasta, no presente momento processual, a incidência das normas protetivas do CDC, pois o exame recursal restringe-se à correção da inversão probatória, não ao mérito da responsabilidade da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A relação jurídica em exame caracteriza-se como relação de consumo, legitimando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Ministério Público, em ações coletivas de consumo, faz jus à inversão do ônus da prova, atuando como substituto processual em defesa da hipossuficiência dos consumidores lesados.

3. A verossimilhança das alegações pode ser aferida a partir da multiplicidade de demandas individuais e das provas colhidas em inquérito civil.

4. A inversão do ônus da prova não configura presunção de responsabilidade nem imposição de prova impossível, mas mecanismo de equilíbrio processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, III; CDC, arts. 5º, 6º, VIII, e 28, § 5º; Lei nº 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.554.153/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.06.2017; TJ-ES, AI nº 5008325-40.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0003133-34.2018.8.08.0030, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova em desfavor da parte ré, inclusive da ora agravante.

Na Decisão de ID 12979843, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID 14044738, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0003133-34.2018.8.08.0030, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova em desfavor da parte ré, inclusive da ora agravante.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública do
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, contra a empresa
Linhamotos Comércio e Serviços Ltda. e outros
réus, incluindo seus sócios e a
Moto Honda da Amazônia Ltda.
(ora agravante), por violação de direitos dos consumidores.

Narra que a 4ª Promotoria de Justiça Cível de Linhares instaurou inquérito civil para apurar reiteradas práticas abusivas cometidas pela Linhamotos, especialmente o descumprimento de contratos de compra e venda e consórcio de motocicletas, com destaque para o não cumprimento do prazo de entrega mesmo após quitação pelos consumidores. A empresa operava como concessionária da marca Honda até 2009, mas continuou utilizando a marca após o fim da relação. O MP colheu elementos de mais de 273 ações individuais propostas por consumidores lesados, o que indica, segundo a inicial, lesão de natureza coletiva.

A petição invoca os artigos 5º e 6º do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 129, III, da Constituição Federal e dispositivos da Lei nº 7.347/85. Defende a legitimidade passiva dos sócios da Linhamotos (atuais e antigos), com fundamento na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), e também da Moto Honda da Amazônia Ltda., sob responsabilidade solidária, com base na jurisprudência do STJ sobre a cadeia de fornecimento e a expectativa legítima do consumidor.

Requereu concessão de tutela antecipada para decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos, visando garantir futura execução; condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos (em valor a ser fixado), com efeito pedagógico; reconhecimento da responsabilidade solidária entre Linhamotos e Moto Honda; aplicação da teoria menor para inclusão dos sócios no polo passivo. Por fim, pleiteia a procedência total da ação, com reparação coletiva e imposição de obrigações às rés.

Na Decisão agravada, o Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, em razão da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações quanto à inadequação dos serviços prestados.

Ademais, determinou a intimação das partes para, em 15 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade e utilidade para a solução da controvérsia.

Irresignada, a
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
interpõe Agravo de Instrumento argumentando, em resumo, que:
(i)
a decisão agravada, ao inverter o ônus da prova contra ela na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), impõe-lhe encargo impossível de ser cumprido, constituindo verdadeira "prova diabólica";
(ii)
os fatos não dizem respeito à prestação defeituosa de serviços nem à falha de produto, mas, sim, à prática de fraude pela Linhamotos, que teria utilizado indevidamente a marca da Honda para comercializar consórcios fraudulentos;
(iii)
jamais participou ou teve ciência do esquema, nem obteve qualquer proveito com ele; pelo contrário, sofreu prejuízos reputacionais e financeiros, inclusive por já ter indenizado individualmente vários consumidores;
(iv)
a situação jurídica não configura relação de consumo com a Honda, pois o objeto da ação não envolve defeito ou vício em motocicletas, mas a comercialização fraudulenta de consórcios que não foram ofertados ou autorizados por ela; assim, não se pode aplicar o CDC para inverter o ônus da prova em seu desfavor;
(v)
ainda que se reconheça uma relação de concessão, invoca a Lei Ferrari para alegar que a concedente (Honda) não pode interferir na gestão da concessionária (Linhamotos), de modo que seria impossível à Agravante controlar ou fiscalizar os atos ilícitos praticados pela outra empresa;
(vi)
a inversão do ônus da prova exige cumulativamente verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte requerente, o que não se verifica no caso concreto; o MP não é parte hipossuficiente, tampouco apresentou qualquer indício mínimo de ligação entre a Honda e os atos fraudulentos.

Pois bem.

Após análise dos autos, dos argumentos de ambas as partes e do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, concluo pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia cinge-se em definir a correção da decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante,
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
, em Ação Civil Pública que visa à reparação de danos coletivos decorrentes de fraude na comercialização de consórcios.

De início, afasto a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A demanda, embora complexa, tem como pano de fundo uma nítida relação de consumo, na qual a marca de renome da agravante foi utilizada, ao que tudo indica, para conferir credibilidade a um esquema fraudulento que lesou centenas de consumidores. A responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento, sob a ótica do CDC, é solidária, e a jurisprudência é pacífica quanto à aplicação da teoria da aparência, que visa proteger a confiança do consumidor que adquire produtos ou serviços acreditando na solidez da marca apresentada.

No que tange à ausência dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, melhor sorte não assiste à agravante. O argumento de que o Ministério Público não é hipossuficiente não prospera. Conforme bem ponderado pela Procuradoria de Justiça, em ações coletivas de consumo, o
Parquet
atua como substituto processual, e a hipossuficiência a ser aferida é a dos próprios consumidores lesados, e não a do órgão ministerial.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público em Ações Civis Públicas que versem sobre direitos do consumidor:

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. VENDA CASADA. CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO. [...] 2.7. O STJ reconhece que o evidente relevo social da situação em concreto atrai a legitimação do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos. 2.8. Verificação, no caso, da relevância dos interesses tutelados notadamente por tratar de relação de consumo em que atingido um número indeterminado de consumidores. 2.9.
O Ministério Público, no âmbito do Direito do Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova.
[...] (REsp nº 1.554.153 - RS (2015/0225006-4) Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 20 de jun. de 2017)

A verossimilhança das alegações, por sua vez, está suficientemente demonstrada pela existência de centenas de ações judiciais individuais e pelos elementos colhidos durante o inquérito civil.

A tese de que a inversão probatória configuraria a imposição de "prova diabólica" também deve ser rechaçada. Penso não assistir razão à agravante, uma vez que não se está exigindo que demonstre fato absolutamente negativo. A distribuição dinâmica do ônus da prova não representa presunção de responsabilidade, tampouco ofensa ao contraditório, tratando-se apenas de instrumento processual voltado à facilitação da instrução, especialmente em causas de natureza coletiva.

Nesse sentido, é razoável presumir que a agravante, que manteve vínculo contratual com a Linhamotos por período considerável, possui melhores condições de trazer aos autos elementos para afastar sua responsabilidade, como contratos, comunicados, e registros sobre a extinção da relação de concessão, do que os consumidores ou o Ministério Público.

Por fim, a invocação da Lei Ferrari para justificar uma suposta impossibilidade de fiscalização não é suficiente para afastar, neste momento processual, a aplicação das normas protetivas do consumidor, pois o objeto do recurso é somente a inversão do ônus da prova, e não o mérito em si discutido na ação originária.

Assim, a decisão de primeiro grau, ao inverter o ônus probatório, mostrou-se acertada, alinhada à legislação e à jurisprudência, e essencial para garantir a efetiva apuração dos fatos e a eventual reparação dos danos coletivos. A título de ilustração, cito precedente deste Tribunal em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CRITÉRIOS PARA INVERSÃO – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. – A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), destina-se a facilitar a defesa dos direitos do consumidor, aplicando-se sob o critério do juiz quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte consumidora. 2. – No presente caso, tratando-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, busca-se a tutela coletiva de consumidores prejudicados por práticas abusivas na oferta de serviços de cartão de crédito, o que caracteriza interesses individuais homogêneos. 3. – Restando presentes os requisitos necessários, não sendo o caso de produção de prova diabólica ou negativa, impõe-se a inversão do seu ônus.
4. – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008325-40.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/Dec/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante,
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar